Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747112-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PUREZA &amp; CIA LTDA – ME em face da decisão ID 176342591 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e reconheceu a existência de erro material na sentença objeto de cumprimento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a sentença objeto de cumprimento condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não tendo sido aviado qualquer tipo de recurso em face da sentença, de modo que não cabe qualquer discussão ou alteração do dispositivo por força da coisa julgada material. Defende que a inversão do ônus da sucumbência encontra óbice na coisa julgada, não se tratando de mera inexatidão material, mas, sim, de conteúdo decisório cuja alteração impacta no resultado prático do julgamento. Entende, assim, ser impossível inverter o ônus da sucumbência após o trânsito em julgado, sob o argumento de se tratar de erro material. Aduz que a decisão agravada viola diretamente o disposto no art. 494, incisos I e II, do CPC, destacando que o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações e que não altera os elementos e critérios da decisão proferida. Ressalta que, ainda que houvesse possível contradição entre o fundamento da sentença e a parte dispositiva, cabia ao embargante, representado pelo agravado, opor embargos de declaração para se esclarecer a questão, o que não foi feito. Aponta a inconstitucionalidade decisão agravada, em razão da violação da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, além de haver violação ao instituto da preclusão, devendo ser reformada a decisão agravada, para que seja rejeitada a inversão do ônus da sucumbência depois de transitado em julgado a sentença, sob pena de violação aos artigos 278, 507 e 508 do CPC. Discorre acerca da concessão de efeito suspensivo, destacando que a probabilidade do direito se faz presente conforme razões expostas, bem como que o perigo de dano decorre da determinação de medidas constritivas, já tendo sido realizado, por meio do SIBAJUD, o bloqueio de R$10.117,36 nas contas bancárias da agravante. Pugna, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a adoção de novas medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante, bem como para suspender a possibilidade de levantamento pelo agravado do valor de R$10.117,36 bloqueado pelo SISBAJUD. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para se reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado, mantendo a sentença original que fixa o ônus da sucumbência integralmente em desfavor do embargante, bem como seja determinado ao Juízo a quo que promova extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Preparo regular (ID 53054833/53054834). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, verifica-se que na sentença objeto do cumprimento de sentença em questão a sucumbência restou fixada em desfavor do terceiro embargante, tendo o Juízo a quo, na decisão ora agravada, promovido a retificação da sentença para que a sucumbência recaísse sobre a embargada, ora agravante, sob fundamento de se tratar de mero erro material. Outrossim, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, em razão do prosseguimento do feito, já tendo ocorrido, inclusive, bloqueio de ativos financeiros em conta bancária da ora agravante. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência das apontadas violações legais e consequente ilegitimidade ativa do ora agravado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. O agravado já apresentou contrarrazões (ID 53115342). Transcorrido o prazo legal, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora